Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703604-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA Despacho Ciente quanto ao ID no 14522129 – 14522130. Apesar de argumentar que a penhora dos valores comprometerá a sua subsistência, não é incumbência do Poder Judiciário, na análise desse quesito, fazer considerações sobre o padrão de vida que a agravante e seus familiares acharam por bem seguir, pois parte dos gastos mensais apresentados decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservado. Todavia, também necessita ser observado o direito do agravado em receber o crédito que lhe é devido. Nesse cenário, mantenho a decisão de ID no 14351169, págs. 1-4, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo para a apresentação das contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro